Tribunal: TJSP
Processo: 1021318-71.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança – Inserção de pontuação no prontuário do impetrante durante o período de validade da permissão provisória para dirigir – Pretensão de ver expedida CNH definitiva – Inadmissibilidade – Cometimento de infração de natureza grave, prevista no artigo 230 IX Código de Trânsito Brasileiro – Inteligência do artigo 148, §§ 3o e 4o também do mesmo diploma legal – Precedentes

Ementa:
Mandado de segurança – Inserção de pontuação no prontuário do impetrante durante o período de validade da permissão provisória para dirigir – Pretensão de ver expedida CNH definitiva – Inadmissibilidade – Cometimento de infração de natureza grave, prevista no artigo 230 IX Código de Trânsito Brasileiro – Inteligência do artigo 148, §§ 3o e 4o também do mesmo diploma legal – Precedentes desta Corte – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso.